Tribunal: STF
Processo: ADI 5336
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-17
Data de publicação: 2018-10-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 20, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. 



    2. A Lei 6.296/2012 do Estado do Rio de Janeiro ao estabelecer regramento relativo à atenção à saúde ocupacional de determinada categoria profissional, disciplinando a relação de trabalho, invade esfera de competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, I). Precedentes desta CORTE.



    3. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.